Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PENA DE 27 (VINTE E SETE) ANOS DE RECLUSÃO, ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. Na espécie, o paciente está atualmente detido na penitenciária de Junqueirópolis/SP, em razão de cumprimento de mandado de prisão, e aguarda seu recambiamento para o Distrito Federal. O Juízo da Vara de Execuções Penais, antes de analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, foi informado pela direção do estabelecimento penitenciário que o paciente vem sendo atendido com regularidade pela equipe médica local e que o presídio onde ele se encontra possui capacidade de oferecer tratamento médico adequado, dispondo de quadro clínico de funcionários e da rede pública local. Assim, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em caráter humanitário, baseou-se nas informações de que a unidade penitenciária onde o paciente encontra-se detido vem adotando medidas adequadas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no seu interior.
3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto.
4. No caso dos autos, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 51 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por crimes gravíssimos (dois homicídios qualificados pelo motivo torpe), tendo iniciado o cumprimento da pena há menos de 01 (um) ano, ainda distante da data de progressão para o semiaberto. Assim, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com atendimento médico adequado, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado.
5. Por fim, cabe salientar que o recambiamento do paciente para o Distrito Federal já foi autorizado, aguardando-se o cumprimento.
6. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário.